Tribunal: STF
Processo: HC 177354
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 



    2. Há justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa. Trata-se de processo-crime complexo, envolvendo cinco réus (dentre eles a paciente) e conduta de acentuada gravidade, cuja investigação resultou na apreensão de 326,38 Kg de cocaína e na condenação ao cumprimento de pena de 14 anos e 6 meses de reclusão. 



    3. Embora afastado o alegado constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar, determinou-se ao Tribunal a quo que julgue, no prazo determinado, o recurso de Apelação interposto pela defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.